Tribunal: STF
Processo: HC 263704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Xavier de Souza, em favor de Luciano Matos Domingos Junio, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do RHC 222.331/MG.(eDOC 10).



    O ministro relator negou provimento ao recurso (eDOC 10). 



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que a busca e apreensão domiciliar foi efetuada em desacordo com os ditames constitucionais, pois “não houve demonstração concreta de situação de flagrante que autorizasse a invasão domiciliar sem mandado judicial, tampouco a prisão preventiva foi motivada em elementos específicos do caso, mas sim em argumentos abstratos e genéricos”. (p. 3)



    Argumenta, ainda, que “a única motivação para a segregação cautelar do paciente reside em sua condição de reincidente e em seu histórico criminal, desprovida, contudo, de qualquer vínculo concreto com os fatos investigados.” (p. 4)



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:



    “Contudo, os argumentos defensivos foram repelidos pelo acórdão oriundo do Tribunal Estadual, de acordo com a motivação abaixo colacionada: 



    ‘(...) Pois bem. Analisando, primeiramente, as teses de ausência de fundada suspeita para as buscas e de violação de domicílio, ao argumento de que os Militares adentraram na residência sem ordem judicial ou autorização do morador, tenho que razão não assiste à impetração. 



    Nos termos do APFD alhures relatado, a Polícia recebeu notícias anônimas dando conta de que no endereço situado na Rua Intendente Gravatá, n.º 109, Bairro Nazaré, o ora paciente “estaria promovendo comercialização ilícita de substâncias entorpecentes”. De posse das informações, os Militares deslocaram-se “até os arredores do local mencionado com o objetivo de monitorar e confirmar a veracidade” do relatado, oportunidade em que visualizaram a chegada de um motociclista que, após contato com o paciente, recebeu um objeto e foi embora. 



    Diante da movimentação suspeita, a equipe GEPMOR tentou efetuar a abordagem do motociclista, que empreendeu fuga, “colocando em risco a integridade física de pedestres e condutores”. Realizada perseguição, Hellerson Cláudio de Paulo Teodoro foi abordado, sendo localizados em sua posse duas barras de maconha, envolvidas em plástico verde, e um aparelho celular. 



    Em seguida, os Militares abordaram o paciente, que estava saindo do imóvel e em buscas no local, localizaram, em seu quarto, “48 pinos de substância aparentando ser cocaína; uma barra de substância semelhante à maconha com embalagem idêntica à apreendida com o motociclista; quatro tabletes de maconha; três rolos de plástico filme; dois rolos de fita adesiva transparente; vários eppendorfs vazios; duas balanças de precisão; uma máquina de cartão da marca Stone; um revólver de pressão marca Rossi; uma porção considerável de substância com características de cocaína; e um telefone celular marca Samsung”. 



    A prova deve ser considerada lícita, apta, portanto, a comprovar a existência do delito, à luz do que disciplina o preceito constitucional previsto no art. 5º, XI e, também, em face da tese fixada no RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, por meio do qual o plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o antigo precedente de “o flagrante por crime permanente permitir, por si só, o ingresso na residência e apreensão de objetos ilícitos”. 



    A tese fixada no referido RE, com repercussão geral reconhecida e que deve ser observada pelas demais instâncias do Poder Judiciário é a seguinte: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.



    Há de se conjugar, pois, o preceito constitucional do artigo 5°, XI, que disciplina que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”; com a regra processual do artigo 302 do Código de Processo Penal, que considera em flagrante delito quem: “está cometendo a infração penal”, incluindo-se aí o delito permanente, que protrai a sua consumação no tempo e, por último, com a tese do RE 60.616/RO, que acrescentou aos precedentes já existentes, tão-somente, “a existência de fundadas razões, devidamente justificadas”, como fator, cumulativo, autorizador da autoridade policial ingressar no domicílio do cidadão, sem mandado judicial. 



    No caso “sub judice”, a droga, balança de precisão e os materiais usados para embalar os entorpecentes, de fato, foram apreendidos na residência da paciente, sem mandado judicial prévio, contudo: (I) a polícia desencadeou operação para averiguar as notícias recebidas; (II) feito monitoramento os Militares visualizaram o paciente repassando um objeto a um motociclista, que devidamente apreendido, verificou-se ser duas barras de maconha; (III) estão presentes as fundadas razões para ingresso no domicílio sem mandado em razão das notícias prévias recebidas e de ter sido localizada droga com o motociclista, havendo, assim, indicativos concretos que o imóvel era ponto da mercancia (o que veio a ser comprovado). 



    Deste modo, sem aprofundar na análise das provas, entendo, por ora, cumpridos os atuais requisitos que excepcionam a regra da inviolabilidade do domicílio, incluindo aquele derivado da tese fixada em repercussão geral. (...) 



    Inexistente prova ilícita, não há que se cogitar em ilegalidade do flagrante e consequentemente, em relaxamento da prisão com base nesse argumento. Superada tal questão, melhor sorte não socorre à impetração ao pugnar pela revogação da prisão preventiva. Cumpre salientar, de início, que tenho convicção de que a liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra, não podendo o indivíduo ser dela afastado sem uma justificativa plausível. No entanto, não me descuido de que a sociedade também reclama para si atenção, competindo ao julgador estabelecer um espaço em que seja possível coexistirem as garantias dos direitos individuais do cidadão, sem afrontar a garantia da ordem pública. Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no caso dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar do paciente. Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade ou insuficiência de fundamentação na r. decisão prolatada pela d. autoridade apontada como coatora (doc. de ordem n.º 02), estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção da medida extrema, senão vejamos 



    (...) A prova da materialidade se faz presente através das declarações colhidas por ocasião de lavratura do APFD, do boletim de ocorrência de ID 10502470011, do auto de apreensão de ID 10502470022 e dos exames preliminares de drogas de abuso de ID’s 10502470031, 10502470032, 10502470033 e 10502470034. Igualmente, os indícios de autoria, com efeito, estão suficientemente demonstrados através dos relatos das testemunhas. De acordo com o Policial Militar condutor, Rodrigo Costa Batalha da Silva: (...) No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Joisney Silva Teixeira, Policial Militar. Os autuados decidiram por permanecerem calados, fazendo uso do direito constitucional ao silêncio. Diante do exposto, restaram evidenciadas, neste juízo de cognição sumária, a presença de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Ressalto, conforme FAC e CAC do conduzido Luciano Matos Domingos Junio, que o autuado ostenta condenações pretéritas pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo detentor de maus antecedentes. Assim, “o contato reiterado com a justiça criminal é fundamento hábil à manutenção da prisão provisória para que os pacientes não voltem a delinquir colocando em risco a sociedade” [e o] o princípio da inocência não alcança os institutos do Direito Processual. 5. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.066221-1/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/09/2015 29/09/2015 , publicação da súmula em ). Friso, ainda, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, conforme exames preliminares acostados ao expediente, sendo 2.890,55g de maconha e 315,58g de cocaína, além de um revólver de pressão, duas balanças de precisão e diversos eppendorfs vazios, de modo que se denota o elevado potencial de lesividade à saúde pública. (...). Grifos. Assim, a d. autoridade apontada como coatora expôs dados que demonstram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a consequente necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, não havendo que se falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação. Ademais, sem a pretensão de se adentrar ao mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito de tráfico de drogas de que é acusado o paciente se revela de elevada gravidade concreta, eis ter sido apreendida grande quantidade de entorpecentes (2.890,55gde maconha e 315,58g de cocaína, conforme laudos disponíveis no documento de ordem n.º 02) e objetos comumente utilizados na mercancia (balanças de precisão e plástico filme), o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta apurada. No sentido de que a incomum quantidade de drogas apreendidas é um fator a ensejar a manutenção da segregação provisória de indivíduo supostamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, como forma de garantia da ordem pública, é a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal: (...) 



    Assim, percebe-se facilmente que a infração imputada ao paciente encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade do agente, ensejando a manutenção da segregação cautelar ora fustigada, como forma de garantia da ordem pública, conforme bem exposto pelo d. Magistrado primevo. Somado a todo o exposto, verifico, ainda, pela CAC (doc. de ordem n.º 02) que o paciente ostenta várias condenações anteriores transitadas em julgado pela prática do mesmo delito ora apurado, sendo, portanto, portador de maus antecedentes específicos (CAC de ordem n.º 02), pelo que a sua permanência em liberdade, em pleno convívio social, pode importar no cometimento de novos delitos, já tendo ele demonstrado desrespeito para com a vida em sociedade, o que recomenda, ao menos neste momento, a sua segregação cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, por meio do afastamento da possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: (...) 



    (...)



    Em sede de cognição não exauriente, própria da ação constitucional de habeas corpus, ao que se vislumbra, a incursão policial no domicílio do recorrente não teria se dado, como alegado, apenas por denúncia anônima, visto que, após receber tais informações, os policiais teriam realizado monitoramento e a fundada suspeita sobreveio no momento em que visualizaram o motociclista recebendo o objeto e deixando o local e, ainda, realizada a abordagem, com ele encontraram duas barras de maconha, envolvidas em plástico verde. Logo, ao que se tem, quando os policiais abordaram o recorrente, saindo do imóvel, e realizaram as buscas no local, já tinha sido apreendida maconha com o motociclista que deixara as imediações.



    [...]



    Superada a questão, a insurgência também resvala na manutenção da prisão preventiva. 



    (...)



    O fumus comissi delicti reside nos depoimentos dos policiais prestadas na fase inquisitiva, bem como na apreensão de “48 pinos de substância aparentando ser cocaína; uma barra de substância semelhante à maconha com embalagem idêntica à apreendida com o motociclista; quatro tabletes de maconha; três rolos de plástico filme; dois rolos de fita adesiva transparente; vários eppendorfs vazios; duas balanças de precisão; uma máquina de cartão da marca Stone; um revólver de pressão marca Rossi; uma porção considerável de substância com características de cocaína; e um telefone celular marca Samsung.



    Assim, a prova da materialidade e os indícios de autoria têm lastro nas declarações colhidas por ocasião de lavratura do APFD, no boletim de ocorrência, no auto de apreensão e nos exames preliminares de drogas. 



    O periculum in mora está traduzido pelo modus operandi, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (2.890,55g de maconha e 315,58g de cocaína), pelo encontro de petrechos para a traficância (revólver de pressão, duas balanças de precisão e diversos eppendorfs vazios) e pela possibilidade de reiteração criminosa. Isto porque é dos autos que o paciente ‘ostenta condenações pretéritas pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo detentor de maus antecedentes.’



    [...]



    Em adição, uma vez fundamentada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, permanece evidenciado que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes ao fim a que se destinam.” 



    [...]



    De outro lado, os prejudicados pessoais positivos supostamente apresentados pelo paciente não são suficientes, por si sós, para impedir o decreto prisional, quando preenchidos os requisitos legais para a medida cautelar mais gravosa (prisão preventiva); como no caso em testilha.



    [...]



    Ante o exposto, uma vez que não foram constatadas, de plano, ilegalidades na busca domiciliar e na manutenção da prisão preventiva, fica afastada a concessão de eventual ordem de habeas corpus de ofício.” (eDOC 10).



    Desse modo, diante da existência de fundadas razões, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, estando a ação policial de acordo com a jurisprudência do Supremo, o qual reconheceu a repercussão geral do Tema 280, nos autos do RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    Quanto à prisão, preventiva, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente